Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Quando o julgado apenas diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, os quais não se prestam para a rediscussão do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.